Tribunal: TJMT
Processo: 1018564-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018564-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), ANTONIO PEDRO DA SILVA - CPF: 602.135.744-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018564-95.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT

AGRAVANTE:

ANTONIO PEDRO DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO PAN S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Declaratória de Nulidade e/ou Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DEMANDISMO – PARCELAMENTO AUTORIZADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

Ao negar a existência de relação jurídica utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, por ter
distribuído 04
(quatro) ações distintas em nome da parte autora para demandar contra 02 (duas) instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural, não há como conceder o beneplácito da gratuidade judiciária.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018564-95.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT

AGRAVANTE:

ANTONIO PEDRO DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO PAN S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO PEDRO DA SILVA
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais (no 100067741.2021.8.11.0019)
proposta em face do
BANCO PAN S.A.,
a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita, e concedeu um prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento da primeira parcela das custas processuais, a qual facultou o parcelamento em 06 (seis), conforme decisão de ID 105615957, p.66.

Em síntese, sustenta a parte agravante que a decisão recorrida se encontra equivocada, pois percebe uma renda bruta anual de aproximadamente R$ 13.579,00 (treze mil, quinhentos e setenta e nove reais).

Alega que é pessoa idosa e vem sofrendo descontos em sua única fonte de renda, pois sequer vem auferindo seu auxílio na totalidade, sendo que no último mês recebeu o valor de R$ R$ 698,00 (seiscentos e noventa e oito reais), em razão dos inúmeros descontos de empréstimos cujas contratações podem estar eivadas de vícios, realizadas sob suspeita de fraude e estão sendo submetidas ao crivo do Judiciário.

Assevera que, para a concessão da gratuidade, não é necessária condição de miserabilidade da peticionante e a declaração de hipossuficiência firmada é suficiente para demonstrar que se encontra impossibilitada de recolher as custas judiciais e assegurar-lhe o benefício da gratuidade de justiça.

Invoca a aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, o qual garante o acesso à justiça à pessoa com insuficiência de recursos para recolhimento das custas judiciais.

Sob tais argumentos, reafirmando sua hipossuficiência econômica, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar recursal deferida, conforme ID

105842465, determinando que a parte agravante trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar de forma clara, sua hipossuficiência.

Aportou aos autos petição da parte agravante sustentando a impossibilidade de arcar com as custas e demais taxas judiciais (ID

107328954).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

108103951).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018564-95.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT

AGRAVANTE:

ANTONIO PEDRO DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO PAN S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante recorre do
decisum
que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais no 100067741.2021.8.11.0019
, facultando o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas com vencimento mensal.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar sua afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art.

5o, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

No caso
sub judice
, constata-se que objetiva a parte agravante, na ação principal, a declaração de nulidade do empréstimo firmado com o agravado, pretendendo repetição do indébito de forma dobrada e indenização por danos morais.

Questiona a validade/legalidade da contratação do empréstimo consignado, seja porque não se recorda de ter firmado o contrato, seja porque, eventualmente, não tenha a instituição financeira adotada cautelas necessárias (averiguação da assinatura do contratante, preenchimento de todas as informações necessárias e constatação se a conta indicada é ou não do cliente/beneficiário, comprovação de que o valor fora liberado para a pessoa contratante).

Atribui à causa o valor de R$ 56.456,70 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos), e, dentre os pedidos da inicial, pugna pela gratuidade da justiça, indeferida, porém,
facultado o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas
pelo magistrado singular, objeto deste agravo de instrumento.

Da simulação no site deste e. Tribunal de Justiça, na aba “guias”, verifica-se que as custas judiciais de distribuição resultam no valor de R$ 1.693,70 (um mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta centavos).

Com efeito, sem maiores delongas, verifica-se que o caso é de indeferimento do pleito da parte requerente.

Isso porque, da análise dos autos não se vislumbra certeza acerca dos rendimentos da parte agravante, pois, em que pese conste da peça inicial que seja aposentada e perceba mensalmente valor equivalente a 01 (um) salário mínimo, de acordo com o ID 107328955, qual seja,
aposentadoria por idade
.

Ademais, sequer há demonstrativos de eventuais outras receitas, bem como de despesas do grupo familiar ao qual pertence.

Desta feita, ausentes dos autos elementos que possam demonstrar, inequivocamente, a hipossuficiência econômica da parte recorrente, de se indeferir o benefício pretendido.

Assim, como dito em linhas anteriores, há que se emprestar maior rigor na análise dos pedidos de concessão de gratuidade de justiça, seja para garantir o acesso à justiça ao verdadeiramente necessitado, seja porque os recursos públicos são esgotáveis, ou ainda, para evitar/desestimular o ajuizamento de demandas fundadas em aventuras jurídicas em que a parte autora não traz informações ou documentos mínimos a albergar sua pretensão.

No caso dos autos, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça constata-se que a parte
agravante distribuiu, no mesmo dia (14.09.2021), 04 (quatro) ações em desfavor de 02 (duas) instituições financeiras distintas
, e instruiu minimamente os autos, de modo que não resta possível outra conclusão, senão pela ausência dos pressupostos para deferimento da benesse legal.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.

Acerca da ausência de demonstração da hipossuficiência econômico/financeira do postulante ao benefício da gratuidade de justiça, colaciono jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CUMPRIDO - PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Transcorrido o prazo que fora oportunizado ao agravante para comprovação da hipossuficiência, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é medida que se impõe, já que ausentes os pressupostos legais para sua concessão.”
(N.U 1011454-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (g.n.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA EM DECISÃO LIMINAR - NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS
- RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão liminar que indeferiu o pedido de justiça gratuita, vez que não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.”
(N.U 1015693-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) (g.n.)

Da colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA
. PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA
. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF
. 3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos
. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) (g.n.)

Além disso, não se pode desconsiderar a circunstância, embora não seja determinante, de que está a parte agravante sendo patrocinada por advogado particular.

Por derradeiro, agiu com acerto o magistrado de origem que, reconhecendo eventual ausência de liquidez momentânea, concedeu à parte agravante a possibilidade de parcelamento do valor das custas judiciais
em 06 (seis) prestações,
medida que reputo mais adequada, a qual certamente não onerará a parte recorrente a ponto de sacrificar-lhe o sustento ou impor-lhe empecilho no acesso à Justiça.

A propósito, é a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 98
.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Acerca da matéria, colaciono julgados desta colenda Corte:

“DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. “É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS). Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o, do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o, do CPC.”
(N.U 1001409-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) g.n.

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5o, LXXIV, DA CRF) –
PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o demandante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no art. 98, §6o do CPC.”

(N.U 1008784-73.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
e revogo a liminar anteriormente deferida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021